Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-06.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Autor menor de 14 anos. Tipicidade. Prescrição. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de decisão que rejeitou representação pela prática de ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se caracteriza ato infracional a conduta de adolescente que, aos 13 anos de idade, comete ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança de 4 anos de idade; (ii) se está prescrita a pretensão de impor medida socioeducativa.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ, em recurso especial repetitivo, firmou a tese de que para haver crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do CP, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos (Resp 1.480.881/PI - tema 918, julgado em 26.8.15).
4. A presunção absoluta de vulnerabilidade, no estupro de vulnerável, é quanto à vítima, não o autor. Se o ato sexual é cometido por adolescente de 13 anos contra criança de apenas quatro anos de idade, há ato infracional.
5. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas (Súmula 338 do e. STJ), hipótese em que as normas do CP se aplicam por analogia.
6. Nos crimes contra a dignidade sexual ou que envolvam violência contra a criança e adolescente, previstos no CP ou em legislação especial, o termo inicial da prescrição é a data em que a vítima completar 18 (dezoito) anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal (art. 111, V, do CP).
7. Oferecida a representação por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável antes de a vítima completar maioridade, a data do seu oferecimento e, não a data do fato, é o termo inicial do prazo prescricional. Não prescrita a pretensão de impor medida socioeducativa, a representação deve prosseguir.
IV. Dispositivo
8. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A e 111, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 338; tema 918, julgado em 26.8.15; HC n. 359.733/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/9/2016. TJDFT, acórdão 1943882, 0702301-62.2023.8.07.0013, Relator: Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, DJE de 27.11.24.